Tribunal: TJDFT
Processo: 0719459-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0719459-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE AMADA ANDRADE DE OLIVEIRA, JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA e outra contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, Dr. Mario José de Assis Pegado, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte executada, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 68490792), a recorrente sustenta, em síntese, que "a decisão agravada incorre em equívoco ao considerar como termo inicial da prescrição a data da escritura pública, desconsiderando os elementos de fato e de direito que demonstram a inadimplência não dolosa da Agravante. Ao contrário, ficou evidente que: A Agravante cumpriu pontualmente suas obrigações até novembro de 2018; A Agravada omitiu propositalmente os boletos de pagamento; A Agravada promoveu consolidação errônea da propriedade sem observância da Lei no 9.514/97; O Agravante jamais foi validamente notificado da suposta mora.” Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, visando o reconhecimento da “irregularidade da execução promovida e a nulidade da consolidação da propriedade por descumprimento do rito da Lei 9.514/97 e a extinção imediata da execução.” Além disso, roga pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. A despeito do pedido de concessão da gratuidade de justiça, verifico que a parte agravante não carreou ao instrumento documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. Como é cediço, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada nas razões recursais, é admissível ao magistrado determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intimem-se os recorrentes para que colacionem aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, documentos atualizados que atestem suas receitas e despesas mensais, além de cópia da última declaração de imposto de renda e extratos de todas as contas bancárias, sob pena de indeferimento. Alternativamente, poderá a parte recorrente recolher o preparo no aludido prazo. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 21 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator